Tribunal: TJMT
Processo: 1000899-93.2022.8.11.0012
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000899-93.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CARLA BEATRIZ PEREIRA BERNARDES - CPF: 976.848.801-87 (RECORRIDO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), MAITE PEREIRA FEITOSA - CPF: 035.855.041-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. SEGURO PREVISTO NO CONTRATO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO SEGURADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANO MATERIAL INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

A contratação de seguro prestamista vinculado à obrigação decorrente do empréstimo, com previsão inclusive de quitação integral das parcelas do referido empréstimo, em caso de morte do segurado, havendo, assim, livre manifestação de vontade do autor, não deve ser reconhecida a ocorrência de venda casada, nem em existência de ilegalidade e tampouco dá ensejo a restituição dos valores pagos a título de prêmio do seguro.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000899-93.2022.8.11.0012

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Xavantina/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil S.A.

Recorrido(s):

Carla Beatriz Pereira Bernardes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/06/2021 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Por todo o exposto e por tudo o mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência dos débitos referentes ao “SEGURO PRESTAMISTA/PRÊMIO SEGURO PRESTAMISTA”, devendo a empresa reclamada proceder com a devolução dos valores descontados desde o início da contratação, em sua forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data dos descontos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC).

c) CONDENAR a empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais ocasionados à parte autora no valor de R$ 2.000 (dois mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A Recorrida alega que celebrou com o Recorrente um contrato de empréstimo e que foi lesada em seus direitos de consumidor. Acrescenta que ao fornecer os serviços bancários, o Reclamado obrigou, condicionou a realização de um seguro denominado de SEGURO PRESTAMISTA, para garantir a operação, tendo em vista que inexiste contrato em apartado para a contratação do referido seguro.

Como é sabido o seguro prestamista visa garantir o pagamento de prestações ou a quitação integral do saldo devedor em contratos firmados pelo segurado, nos casos de morte, invalidez permanente, invalidez temporária e desemprego, configurando-se, portanto, em uma efetiva proteção financeira tanto para o segurado quanto para as instituições que vendem a crédito.

Além de que referida cobrança estava prevista no contrato firmado entre as partes, e ciente das disposições constantes nas cláusulas, a Autora aceitou o contrato em comento, tendo expressado sua legítima e livre concordância em todos os seus termos, procedendo de maneira a não praticar qualquer ofensa à lei.

Desta forma, entendo que não existe ilicitude em nenhum ato praticado pelo Recorrente, uma vez que restou comprovado nos autos que a autora teve ciência da contratação, não restando caraterizada a venda casada, pois a Reclamante não demonstra a obrigatoriedade da contratação para a obtenção do empréstimo.

Assim, a contratação de seguro prestamista vinculado à obrigação decorrente do empréstimo, com previsão inclusive de quitação integral das parcelas do referido empréstimo, em caso de morte do segurado, havendo, assim, livre manifestação de vontade da autora, não há que se falar em venda casada, nem em existência de ilegalidade e tampouco em direito a restituição do valor pago, sequer em sua forma simples.

Cabe acrescentar que
somente depois de decorrido mais de 02 (dois) anos da contratação do alegado empréstimo é que a consumidora resolveu questioná-lo judicialmente, sem ao menos demonstrar que tentou afastar administrativamente a cobrança a titulo de prêmio do seguro, sendo que, em tese, permaneceu protegido durante todo esse período, com direito a indenização se por ventura tivesse ocorrido algum dos sinistros previstos nas garantias do contrato.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023